Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE CAIXAS DE SOM AUTOMOTIVAS NA “INTERNET”. PREÇO ÍNFIMO. CONSTATAÇÃO DO ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NO PREÇO PROMOCIONAL DO PRODUTO OFERTADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pleiteia o cumprimento da oferta veiculada no “site” da primeira requerida: “caixas de som automotivas (“02 Par (sic), Kit 2 Vias, Pioneer, 6 polegadas, 200w + Módulo Amplificador Stetsom”), com 98% de desconto, pelo valor final de R$ 4,77, acrescido de R$ 56,97, a título de frete”, além da reparação dos danos morais decorrentes do cancelamento da compra de seis itens do produto.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Certo é que a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).

IV. No entanto, essa regra não comporta incidência se “cumprimento da oferta” a preço ínfimo (seis unidades adquiridas) violar a boa-fé objetiva esperada entre as partes dos negócios jurídicos dessa natureza (CC, art. 422) a ponto de propiciar enriquecimento sem causa em prol do consumidor.

V. Isso porque, dessa norma do Código Civil se pode extrair que a cada direito há limitações éticas-sociais que lhe são imanentes. Trata-se, pois, de princípio predominante a qualquer pessoa que, no exercício de seus direitos ou no cumprimento de suas obrigações, deve atuar de acordo com a probidade e a boa-fé objetiva.

VI. No caso concreto, constata-se o erro grosseiro do preço do produto ofertado (cerca de 100% de desconto e de valor menor que o próprio frete), o qual resultaria evidente a qualquer consumidor “médio” do “e-commerce”, dado que o valor original constante “site” (R$ 477,00) seria compatível à média dos preços veiculados em outros sítios (Id 21190380).

VII. Por isso, o princípio da vinculação à oferta não socorre ao consumidor cuja compra foi cancelada (mediante o reembolso dos valores pagos), se os valores da oferta se revelam muito abaixo dos preços do mercado, pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes: Juizados Especiais do TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão n. 1285531 e 3a Turma Recursal, acórdão n.966453.

VIII. Lado outro, não há falar em ofensa a direito da personalidade do consumidor apta a fundamenta a reparação extrapatrimonial, se violado o princípio da boa fé objetiva.

IX. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).